Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. AVERBAÇÃO, EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO, À MARGEM DA MATRÍCULA DO TERRENO EM QUE CONSTRUÍDO O EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DA SEGREGAÇÃO, EM GARANTIA, DESSE IMÓVEL. REGISTRO QUE NÃO ABARCA ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO NA RECEITA FEDERAL. CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. ÓBICE NÃO DEMONSTRADO À CONCLUSÃO DA OBRA. FALTA DE PROVA DE QUE O VALOR CONSTRITADO ADVÉM DA ALIENAÇÃO DA UNIDADES IMOBILIÁRIAS E ESTÁ VINCULADO AO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É admissível a penhora de ativos financeiros encontrados em conta bancária de incorporadora, se não demonstrado que os valores constritos são relativos a recursos segregados de seu acervo patrimonial para constituir patrimônio próprio garantidor de empreendimento imobiliário sob sua responsabilidade. Possibilidade de constrição judicial que também decorre da ausência de prova de que os créditos atingidos são provenientes da alienação de unidades imobiliárias e estejam vinculados à obra executada sob regime de incorporação imobiliária.

2. Não serve como razão jurídica a justificar o pretendido afastamento da penhora de ativos financeiros em conta da incorporadora agravante a prova de que foi averbado no cartório de imóveis, à margem da matrícula do terreno em que o empreendimento está sendo construído, o registro daquele imóvel como patrimônio de afetação, tampouco a assertiva não demonstrada de que o bloqueio constitui impedimento à conclusão do empreendimento imobiliário.

3. Recurso conhecido e desprovido.